Tribunal: TJPA
Processo: 0810740-89.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10203 - Remuneração
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810740-89.2020.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR ATUAÇÃO EM CLASSE/ENTRÂNCIA DIFERENTE E SUPERIOR A DA LOTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA. ART. 46, §7º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2006. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. APELO PARA AFASTAR O PAGAMENTO. DIREITO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

1 –
O cerne dos autos gira em torno do acerto ou não da sentença de 1º Grau que julgou procedente o pleito inicial, determinando ao Estado do Pará o pagamento de diferenças remuneratórias pela atuação de Defensores Públicos em classes/entrâncias diferentes da que titularizam. Condenou, também, ao pagamento dos valores não percebidos aos Defensores Públicos que atuaram da maneira descrita, observando-se a prescrição quinquenal.

2 -
A gratificação de diferença de classe/categoria/entrância, pleiteada pela ora apelada, encontra previsão no art. 46, §7º, da Lei Complementar nº 54/2006, não havendo qualquer óbice que afaste a implementação do pagamento que os Defensores Públicos atuantes em classes superiores fazem jus.

3 –
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública, nos autos da Ação Coletiva c/c Ação de Indenização, proposta pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará.

Se depreende da inicial que os órgãos de atuação da Defensoria Pública se subdividem em 5 classes/entrâncias e que, por força da Lei Complementar nº 54/2006, os Defensores Públicos do Estado do Pará fazem jus a diferenças remuneratórias entre estas classes/entrâncias, no valor de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento base da classe/entrância imediatamente inferior. Relata que, por designação da Defensora Pública Geral, é rotineira a atuação de defensores em classes/entrâncias diferentes das que pertencem, não havendo, no entanto, qualquer contraprestação relativa a esta atuação diferente e mais elevada da lotação de origem. Citou como exemplo a atuação do Defensor Caio Favero, designado para desempenhar atividade de gestão e atividade-fim na 3ª entrância, mesmo sendo titular da 2ª entrância.

Relatou que protocolou o Ofício nº 069 em 04 de novembro de 2018, requerendo à Presidente do CSDP que suprisse a omissão e regulamentasse a gratificação de acumulação, bem como a de atividade especial, no entanto, o expediente não obteve qualquer retorno ou êxito. Requereu liminar para que fosse efetuado o pagamento imediato da gratificação e, no mérito, a indenização por perdas e danos pelo período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido contido na inicial, determinando que o Estado do Pará implementasse o pagamento da gratificação que trata o art. 46, §7º, da Lei Complementar nº 54/06, aos Defensores Públicos designados a atuar em classe distinta e superior daquela que são titulares, observando-se a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, em síntese: que deve ser aplicada a prescrição quinquenal ao caso; que a atuação em categoria diversa da que esteja lotado faz parte das atribuições do Defensor Público, inexistindo desvio de função como afirmado; que as designações ocorrem de comum acordo, inexistindo razões para prosperar o pleito indenizatório de ressarcimento pelos serviços prestados; que a Gratificação de Diferença de Entrância, criada pela Lei Complementar nº 091/2014, está contida em norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação interna e parecer favorável da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Poder Executivo para ser implementada, afirmando que não há exigibilidade das parcelas diante disto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifico, também, que se trata de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, I, do Código de Processo Civil, pois se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando à análise conjunta.

O cerne dos autos gira em torno do acerto ou não da sentença de 1º Grau que julgou procedente o pleito inicial, determinando ao Estado do Pará o pagamento de diferenças remuneratórias pela atuação de Defensores Públicos em classes/entrâncias diferentes da que titularizam. Condenou, também, ao pagamento dos valores não percebidos aos Defensores Públicos que atuaram da maneira descrita, observando-se a prescrição quinquenal.

Acerca da aplicação da prescrição quinquenal na condenação, c
onforme já fora exaustivamente debatido, é pacificado nesta Corte e em Tribunais Superiores que o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206, do Código Civil, seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo Tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2.
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial.
” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. Verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

Desta maneira, laborou corretamente o Magistrado
a quo
na aplicação de prescrição quinquenal.

Cumpre destacar que, nos moldes da Lei Complementar nº 54/2006, a carreira de Defensor Público é subdividida em 5 (cinco) classes/entrâncias/ categorias, conforme se lê:

Art. 25. A carreira de Defensor Público é constituída por cinco categorias, denominadas de

Classe Inicial, formada por Defensores Públicos Substitutos e Titularizados, cargos iniciais da

carreira; Defensor Público de Classe Intermediária; Defensor Público de Classe Final e de

Classe Especial. (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 13 de janeiro de 2021).

A gratificação de diferença de classe/categoria/entrância, pleiteada pela ora apelada, encontra previsão no art. 46, §7º, da Lei Complementar nº 54/2006. Vejamos:

Art. 46. Enquanto não for fixado por meio de lei ordinária o subsídio a que se refere o art. 39, §

4º

da

Constituição

Federal,

os

defensores

públicos

do

Estado
perceberão

remuneração

composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta Lei.
(NR) (Redação dada pela Lei

Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014).

§ 2º
A diferença entre as diversas classes da carreira será de 10% (dez por cento) calculado

sobre o vencimento base da classe imediatamente inferior
, a partir da classe inicial, cujo
vencimento base será igual ao de Defensor Substituto. (Redação dada pela Lei Complementar

nº 135, de 13 de janeiro de 2021)

§ 7º
O Defensor Público titularizado, que atuar em categoria diferente de sua original, fará jus a

gratificação em valor correspondente a diferença entre o vencimento-base entre as categorias
,

conforme

disponibilidade

orçamentária

e

financeira

e

os

limites

estabelecidos

na

Lei

de

Responsabilidade

Fiscal,

estes

definidos

após

Parecer

da

Secretaria

de

Estado

de

Planejamento, Orçamento e Finanças. (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de

janeiro de 2014).

No recurso de Apelação, o Estado do Pará afirma que a gratificação supramencionada está inserida em norma de eficácia limitada, no entanto, nota-se que a referida Lei Complementar exige tão somente que o pagamento seja realizado “conforme a disponibilidade financeira e orçamentária”, não tratando sobre qualquer regulamentação posterior.

Desta forma também se manifestou o Ministério Público de 1º Grau:

“A norma não
diz que a gratificação “será paga desde que haja previsão orçamentária”, mas sim

conforme “disponibilidade orçamentária e financeira e os limites estabelecidos na Lei
de Responsabilidade Fiscal, estes definidos após Parecer da Secretaria de Estado de

Planejamento, Orçamento

e Finanças, ou seja, que pague a benesse enquanto
disponível orçamento e não ultrapassado os limites da LRF”.

Ou seja, a norma possui
caráter vinculativo, não sendo residindo no âmbito da discricionariedade administrativa o seu cumprimento ou não.

Outrossim, os requisitos para a concessão da benesse estão devidamente preenchidos, tendo em vista que existem diversos casos de atuação em classe/categoria/entrância diferente das que são titulares, não restando justificativas que possam afastar o cumprimento do que dispõe a norma supracitada.

Imperioso salientar que, apesar de tratar-se da mesma função de defensor público, a divisão das comarcas em entrâncias demanda aumento de
processos
em trâmite na Comarca, atendimento populacional, fazendo
jus
ao reconhecimento do desvio de função.

Sob essa perspectiva, uma vez identificado o desvio de função pelo exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo ocupado, faz o servidor jus ao recebimento das diferenças salariais existentes entre os cargos, conforme enunciado da Súmula nº 378, do Superior Tribunal de Justiça. Leia-se:

“Súmula 378 do STJ:
Reconhecido o desvio de função,

o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

Ademais, é possível encontrar casos semelhantes na jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE DEFENSOR PÚBLICO – DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR A LOTAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO Tendo em vista que a divisão das Comarcas em Entrâncias leva em consideração - entre outros requisitos - o movimento forense e o número de habitantes do Município, a atuação em Entrância Superior acarreta aumento na atuação dos processos, bem como em atendimento ao público, de modo que a designação do Defensor Público para atuação em Entrância superior caracteriza o desvio de função, fazendo jus à equiparação salarial. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(TJ-MT 00301287720128110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

Neste sentido, entendo que o Magistrado
a quo
laborou dentro dos limites legais, não comportando qualquer reforma na sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/04/2023